Tribunal: STF
Processo: HC 261669
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.J. contra decisão do Relator do HC 1.010.158/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 35).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade da investigação em curso no Inquérito Policial nº 2290606-12.2024.210122. Alega “os mesmos agentes já foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por abuso de autoridade e concussão (proc. nº 1040810-10.2024.8.26.0050). por conta das investigações do Inquérito Policial nº 2290606-12.2024.210122”. Aponta a manifestação do Ministério Público Federal pela concessão da ordem e consequente trancamento do inquérito policial. Destaca a manifestação e o compartilhamento de provas pela Corregedoria da Polícia Civil. Requer, em medida liminar e no mérito, pelo trancamento do inquérito policial e, subsidiariamente, pelo desentranhamento das provas ilícitas e derivadas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 35):



    “(...)



    A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Da decisão do Tribunal de origem que negou o recurso em sentido estrito, extrai-se (fls. 9-13),



    [...] 



    Inconformado, o recorrente requer, em síntese, a reforma da r. decisão impugnada, determinando-se o trancamento do inquérito policial instaurado por ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas ilicitamente. Alega constar como investigado no inquérito nº 2290606-12.2024.210122, no âmbito do qual sofreu uma série de abusos e condutas ilícitas praticadas pelos policiais civis, que fabricaram um relatório tentando vincular o recorrente a atividades ilícitas, sem qualquer evidência concreta. Informa que os policiais responsáveis pela investigação foram denunciados pelo Ministério Público pelos crimes de abuso de autoridade e concussão, já que os agentes teriam realizado buscas na loja Max Veículos sem qualquer autorização judicial, exigiram vantagem indevida do recorrente e inclusive instalaram rastreadores em seu veículo. Por tais razões, requereu o trancamento definitivo da investigação em tela, por ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como expedição de ofício ao MM. Juízo da 22ª Vara Criminal para o compartilhamento de provas do abuso de autoridade e retaliação ao paciente. Contudo, a r. decisão a quo denegatória da ordem de habeas corpus foi proferida antes mesmo da juntada das referidas provas, que comprovam a ilicitude das diligências policiais, razão pela qual interpôs o presente recurso. 



    [...] 



    Imperioso salientar que a juntada das provas advindas do processo nº 1040810- 10.2024.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal da Comarca da Capital, era mesmo diligência dispensável para o julgamento do writ. Como bem observou o nobre Juiz Singular, as irregularidades denunciadas pelo recorrente estão sendo devidamente apuradas nos referidos autos, cabendo analisar tão somente a presença de justa causa para a instauração da investigação em trâmite o que se evidenciou pelos demais elementos probatórios produzidos no procedimento apuratório. 



    Desta feita, absolutamente prematura a análise da tese de Defesa de prova ilícita, uma vez que as investigações ainda não foram concluídas. 



    Destarte, os elementos constantes do inquérito policial são suficientes para o prosseguimento das investigações, restando prematura e indevida a supressão da opinio delicti. 



    Logo, nos limites da discussão autorizada em sede de recurso em sentido estrito em habeas corpus, não há como se reconhecer constrangimento ilegal que justifique o trancamento do inquérito policial. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.



    Nesse viés, o egrégio Supremo Tribunal Federal e o colendo Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de habeas corpus é medida só admitida quando resultar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659 /SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). 



    Considerando que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados, mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas e o trancamento do inquérito. 



    Desse modo, "[a] ausência do balizamento fático impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre os temas suscitados, uma vez que, devido a sua natureza célere, o habeas corpus não comporta o exame verticalizado de fatos e provas devendo partir, assim, do delineamento estabelecido pelas instâncias antecedentes para, daí, aferir a ocorrência de eventual ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício" (AgRg no HC n. 906.507/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024). 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente